Tribunal: TJES
Processo: 0002154-48.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002154-48.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIR TURETA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002154-48.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIR TURETA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. EXCESSO DECOTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo provas de autoria e materialidade do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, dá-se preponderância à palavra da vítima quando encontra sustentação na demais provas dos autos.

2. A agravante não deve exceder o incremento de pena superior à fração e 1/6, salvo quando houver fundamentação idônea para fração mais gravosa ao agente.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002154-48.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIR TURETA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por VALDIR TURETA em face da Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 9 (meses) de detenção em regime inicial semiaberto, pela pratica prevista artigo 129, § 9º e no artigo 147 ambos do Código Penal.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 112/120, requereu sua absolvição ante à ausência de provas suficientes e, na complementação ofertada pela Defensoria Pública, requereu ainda o redimensionamento da pena.

Extrai-se da denúncia que:

e no dia 13 de maio de 2017, em horário não informado, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima, JUDITH GONÇALVES FERREIRA, sua esposa, com quem conviveu há 18 anos. Do fruto do relacionamento tiveram duas filhas.

No dia dos fatos, o denunciado ingeriu bebida alcoólica e começou a proferir impropérios contra a vítima, onde dizia" sua safada, piranha e vagabunda" além de ameaçá-la a causar mal injusto proferindo os seguintes dizeres: " é fácil conseguir urna arma, e eu pego mato você, mato minha filha e depois me mato. Não satisfeito, o denunciado desferiu um tapa no rosto da vítima e de uma das filhas do casal. Causando lesões na vítima, como demonstra o laudo de lesões corporais de fl. 08/09.

Vale ressaltar que durante todo o relacionamento o denunciado já agrediu a vítima diversas vezes, com tapas no rosto e socos no corpo, as quais deixaram hematomas.

Materialidade e autoria comprovadas pelo Boletim Unificado (fls. 07 e ss.) e laudo de lesões corporais (fl. 21), à luz das provas orais produzidas no curso da instrução processual.

Inicialmente, a vítima, inquirida em Juízo à fl. 65, confirmou que no dia dos fatos foi agredida pelo acusado com um tapa no rosto, acrescentando que o réu também desferiu um empurrão na filha do casal. Por fim, aduziu que o réu a ameaçou de morte.

O réu, em seu interrogatório à fl. 66, negou ter agredido a vítima no dia dos fatos. Afirmou ter discutido com a vítima, porque ela queria ir em um forró e ele não queria que ela fosse, então falou que "quando voltasse ia se ver com ele".

Verifica-se que, na leitura conjunta das provas, com a preponderância da palavra da vítima (AgRg no HC n. 814.647/PI, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023), não há como se proceder à absolvição do Recorrente. O laudo de exames corporais atestou a ofensa sofrida pela vítima por instrumento contundente ocorrida logo após a discussão não negada pelo próprio Recorrente.

Passando à dosimetria, porém, vejo que tanto a Defensoria Pública quanto a Procuradoria de Justiça se manifestaram em uníssono quanto à inadequação da fração de aumento utilizada pelo Juízo, o que passo a analisar.

Quanto ao delito previsto no artigo 129, §9°,do Código Penal:

Na primeira fase do sistema trifásico de determinação da pena, registro que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, pelo que estabeleço como necessária e suficiente para a prevenção e reprovação a pena base de 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria de pena, verifico a presença da circunstância agravante da reincidência (Ação Penal n° 038110022951, com trânsito em julgado em 18/09/2013), pelo que agravo a pena, fixando-a em 08 meses de detenção.

Quanto ao delito tipificado no artigo 147 do Código Penal:

Na primeira fase do sistema trifásico de determinação da pena, registro que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, pelo que estabeleço como necessária e suficiente para a prevenção e reprovação para cada crime de ameaça a pena base de 01 (um) mês de detenção.

Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, pelo que efetuo a compensação, com fulcro no art. 67 do Código Penal, mantendo-se a pena anteriormente dosada.

Na terceira fase do sistema trifásico de determinação da pena, registro que não existem causas de diminuição e aumento de pena a incidirem, razão pela qual torno a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção.

Verifica-se que, na dosimetria realizada para o crime de lesão corporal, o Juízo agravou em 5 (cinco) meses a pena base, quando, aplicada a fração de 1/6 sugerida pelo STJ, a margem de aumento seria de 15 (quinze) dias. Assim, realizada a reforma da dosimetria, apuro pena definitiva para o crime de lesão corporal de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias que, somada à do crime de ameaça resta em
4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a pena fixada para o crime de lesão corporal, fixando-a em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e, consequentemente, definir a pena final do Recorrente em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Mantenho o regime inicial como semiaberto em razão da reincidência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.